Tribunal: TCU
Processo: 042.213/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Fiscobras 2022- Ramal do Salgado

Inteiro teor:
Acórdão 2648/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.1 do Acórdão 454/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, proferido no presente processo de Relatório de Auditoria realizada na Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do então designado Ministério do Desenvolvimento Regional, atual Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, tendo por objetivo "verificar a regularidade dos atos relacionados à contratação das obras de implantação do Trecho III do Projeto de Integração do Rio São Francisco (Pisf), denominado Ramal do Salgado, promovida pelo RDC Eletrônico 2/2022"; Considerando que, mediante a deliberação em monitoramento, o Colegiado determinou à unidade jurisdicionada que informe ao Tribunal as medidas adotadas para a solução ou mitigação do risco da questão relativa à capacidade de bombeamento do Projeto de Integração do Rio São Francisco no Eixo Norte, concernentes às disposições do Plano Nacional de Segurança Hídrica no que tange ao Ramal do Salgado; Considerando que, em cumprimento à determinação, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional encaminhou a Nota Técnica 35/2023/CGEP/DPE/SNSH/MIDR (peça 258), elencando as providências que estão sendo empreendidas referentes à questão apontada; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica às peças 267-269, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.1 do Acórdão 454/2023-TCU-Plenário ; b) comunicar a prolação deste Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; e c) arquivar estes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 042.213/2021-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Sergio Luiz Soares de Souza Costa (XXX.454.834-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional. 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.